Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718885-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: NUNES E SOUZA INPORTS LTDA D E S P A C H O Intime-se o a agravante para indicar o endereço do agravado para que se proceda à citação, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador